Tribunal: TJDFT
Processo: 0721678-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PRELIMINAR. COISA JULGADA. REJEITADA. AÇÃO COLETIVA n° 32.159/97. SINDIRETA/DF. EX-SERVIDOR APOSENTADO. VINCULAÇÃO À SINDICATO ESPECÍFICO DO SINPOL/DF. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA.
1. Por ser execução de sentença genérica a qual foi proferida em ação coletiva, é de se considerar suas especificidades em relação a execução da sentença individual. Sendo o título executivo judicial genérico, torna-se necessária uma cognição na fase executiva acerca da individualização dos titulares. Desse modo, deve ser afasta a alegação da coisa julgada no concernente à representatividade dos substituídos pertencentes aos quadros da PCDF pela SINDIRETA/DF.
2. A eficácia subjetiva da coisa julgada material formada em ação proposta por sindicato na defesa de direitos individuais e coletivos de grupos de servidores é limitada a categoria representada pelo sindicato, independentemente de prévia filiação.
3. Não é beneficiado por título judicial coletivo transitado em julgado, ex-servidor vinculado aos quadros da PCDF e, que no momento da propositura da ação coletiva n° 32.159/97 pelo SINDIRETA/DF, contribuía ao SINPOL/DF, sindicato específico para defesa dos interesses da categoria dos Policiais Civis do DF e estranho à ação coletiva.
4. Reconhecida ilegitimidade ativa para exigir individualmente o cumprimento da sentença coletiva julgada procedente em favor de sindicato de representativa geral distinto do sindicato específico de filiação da categoria.
5. Apesar do princípio da unicidade sindical previsto no art. 8o, inciso II, da CF, permitir, em certos casos, a criação de sindicato específico de certa categoria, não se pode interpretar que tal permissão garanta que um servidor seja representado por dois sindicatos distintos.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.